Tribunal: TJDFT
Processo: 0735961-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735961-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. RECORRIDO: JOSE REGINALDO SANTOS NUNES JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. AUTOR INTIMADO A FORNECER ENDEREÇO PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O objetivo da Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei número 911/1969 é o retorno da coisa à posse direta do credor fiduciário, para dela usufruir, gozar e dispor, exercendo o seu direito de propriedade, em virtude da mora do devedor fiduciante. 2. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme dicção do artigo 239 da legislação processual. 3. Dessa forma, quando a parte autora deixa de informar o endereço ou localização do bem, impedindo o devido andamento do feito, configura-se o fundamento para julgamento sem resolução do mérito. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença Mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, 9o, 10, 139, inciso IX, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sob o fundamento de que foi surpreendido com a decisão que extinguiu o processo sem análise do mérito, uma vez que não teria sido intimado para a adoção das diligências cabíveis. Argumenta, assim, que competia ao magistrado intimá-lo para que fornecesse outros endereços ou providenciasse a conversão da ação em execução e não extinguir o processo. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARIA LUCÍLIA GOMES, OAB/DF 1892-A e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB/DF 32855-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 6o, 9o, 10, 139, inciso IX, todos do Código de Processo Civil, uma vez que a turma julgadora concluiu “Da análise dos autos, verifico que foram realizadas diligências de busca, apreensão e citação da parte ré. Em virtude do esgotamento dos meios diligenciais, o Juízo intimou por o autor a fornecer novo endereço da localização do veículo para cumprimento da medida liminar ou requerer a conversão do feito em execução, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção (ID. N. 17402378). Entretanto, a parte autora quedou-se inerte no prazo de 05 (cinco) dias e limitou-se a reapresentar manifestação já analisada anteriormente” (ID 18888507 - Pág. 3). Com efeito, rever a conclusão do julgado e acolher a tese recursal, como pretende o recorrente, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. FORNECIMENTO DOS ELEMENTOS DE CÁLCULO. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS NO RESP 1.336.026/PE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. (...) 2 - A alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, acerca da inexistência de inércia da parte exequente, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. (...). (AgInt no AREsp 1001890/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 15/04/2019). Ainda, a propósito, confira-se o REsp 1901910, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 17/12/2020. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029